Tribunal: TJES
Processo: 5006045-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006045-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA AMBROSINI DE LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 10.216/2001. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SANEAMENTO DE VÍCIO PROBATÓRIO NO CURSO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com transtornos mentais.

2. O ente público alega que o laudo médico que instruiu a petição inicial não preenche as formalidades do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, por ter sido supostamente elaborado sem exame clínico direto. No curso do recurso, a parte agravada juntou novo laudo médico, sanando a irregularidade apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a juntada de novo laudo médico circunstanciado, no curso do agravo de instrumento, é capaz de sanar o vício do laudo original e comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória, notadamente o esgotamento dos recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional e só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo-se laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001).

5. A juntada de novo laudo médico no decorrer do trâmite recursal, em resposta à fragilidade probatória apontada na decisão que inicialmente suspendeu os efeitos do provimento de urgência, não configura inovação recursal indevida, mas sim resposta dialética que complementa a instrução do feito e permite a análise aprofundada do mérito da tutela.

6. O novo laudo médico juntado aos autos preenche os requisitos legais, atestando de forma inequívoca o grave e progressivo quadro de saúde mental do paciente, a sua forte resistência às abordagens de tratamento ambulatorial e, consequentemente, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares, o que torna a internação a
ultima ratio
para a salvaguarda de sua saúde e vida.

7. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (amparada pelo novo laudo circunstanciado) e o perigo de dano (risco iminente à integridade física e psíquica do paciente), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A internação compulsória, medida de caráter excepcional, condiciona-se à demonstração, por meio de laudo médico circunstanciado, do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, conforme a Lei nº 10.216/2001. 2. A juntada de novo laudo médico no curso do agravo de instrumento, em resposta a uma objeção específica sobre a validade do documento original, não configura inovação recursal indevida, sendo meio idôneo para sanar o vício probatório e confirmar a presença dos requisitos para a medida de internação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º; Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 22/04/2019; TJES, Agravo de Instrumento, 035179005232, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANA AMBROSINI DE LIMA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de RUBEM LOPES DE LIMA.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que documento médico que instruiu a petição inicial e fundamentou a decisão agravada não se reveste das formalidades exigidas pelo artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, uma vez que teria sido elaborado com base exclusivamente em informações prestadas por terceiros (familiares do paciente), sem a realização de exame clínico direto.

Em análise liminar, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 13368531), por vislumbrar, em cognição sumária, a aparente fragilidade do laudo médico original, que indicava ter sido o paciente representado no ato pela sua filha.

Inconformada com a suspensão da medida, a agravada ANA AMBROSINI DE LIMA interpôs agravo interno (id. 13603002), buscando a reconsideração do decidido.

Intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 13741907), pugnando pela manutenção da decisão suspensiva.

Esta Relatoria, em juízo de retratação (id. 15172856), reconsiderou a decisão monocrática anterior para indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, restabelecendo a plena eficácia da decisão de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15130435).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006045-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA AMBROSINI DE LIMA, RUBEM LOPES DE LIMA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANA AMBROSINI DE LIMA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de RUBEM LOPES DE LIMA.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que documento médico que instruiu a petição inicial e fundamentou a decisão agravada não se reveste das formalidades exigidas pelo artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, uma vez que teria sido elaborado com base exclusivamente em informações prestadas por terceiros (familiares do paciente), sem a realização de exame clínico direto.

Em análise liminar, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 13368531), por vislumbrar, em cognição sumária, a aparente fragilidade do laudo médico original, que indicava ter sido o paciente representado no ato pela sua filha.

Inconformada com a suspensão da medida, a agravada ANA AMBROSINI DE LIMA interpôs agravo interno (id. 13603002), buscando a reconsideração do decidido.

Intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 13741907), pugnando pela manutenção da decisão suspensiva.

Esta Relatoria, em juízo de retratação (id. 15172856), reconsiderou a decisão monocrática anterior para indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado, restabelecendo a plena eficácia da decisão de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15130435).

Como se sabe, a Lei nº 10.216/01, que "
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
", prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação será “compulsória” quando for decorrente de ordem judicial, o que, segundo o artigo 9º da própria lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Veja-se que, a respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento do paciente, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

In casu
, num primeiro momento, a tese recursal do Estado do Espírito Santo mostrava-se plausível. O laudo médico que inicialmente instruiu o feito (id. 13275726) continha redação que gerava fundada dúvida sobre a realização de exame clínico direto e presencial, ao afirmar que o paciente estava
“representado neste ato pela sua filha ANA PAULA AMBROSINI”
. Essa ambiguidade, de fato, fragilizava a prova e justificou a concessão do efeito suspensivo por esta Relatoria, em observância ao princípio da cautela.

Ocorre que, com a interposição do agravo interno, a parte agravada trouxe aos autos novo laudo médico (id. 13603006), que não apenas reitera a necessidade da internação, mas, fundamentalmente, sana o vício probatório que maculava o conjunto inicial.

A juntada do novo documento não representou uma tentativa de inovar indevidamente no recurso, mas sim uma resposta dialética à própria decisão desta Relatoria, que apontou a fragilidade da prova original.

Analisando o mérito do novo documento, verifica-se que ele preenche todos os requisitos de um laudo circunstanciado. O profissional médico atesta, de forma inequívoca, que o paciente, Sr. Rubem, está sob seus cuidados desde 13 de agosto de 2024, descrevendo um grave e progressivo agravamento do estado mental, manifestado por
“desorientação psíquica, deambulação vaga, desagregação dos pensamentos e do comportamento, discurso mórbido e de desistência da vida, exposição a diversos riscos, necessitando de frequentes resgates em vias públicas”
.

De importância crucial é a afirmação do médico de que o paciente
“tem apresentado forte resistência a qualquer abordagem sugestiva de intervenção e tratamento, frustrando toda e qualquer proposta de tratamento ambulatorial”
. Esta declaração comprova o esgotamento dos recursos extra-hospitalares, tornando a internação a
ultima ratio
para a salvaguarda da saúde e da vida do agravado.

Dessa forma, o conjunto probatório atual demonstra a presença tanto da probabilidade do direito invocado na inicial quanto do perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco iminente à integridade física e psíquica do paciente.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CURATELA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DEPENDENTE QUÍMICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a exordial, a parte requerida possui 25 anos de idade, é gestante (atualmente com 5 meses), está em situação de rua
e é dependente de múltiplas drogas, fazendo uso diário de maconha, tabaco, crack e álcool. Ainda segundo a peça pórtica, a demandada não consegue ficar mais de 4 horas sem fazer uso de droga, se envolve constantemente em brigas na rua, já vendeu objetos de casa e comete ilícitos para adquirir as substâncias psicoativas. 2. Quanto a necessidade de internação, verifica-se nos autos a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 19-verso/20-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Vinicius Crevelin Bermudes (CRM-ES 9123), no qual solicita, com urgência, a internação compulsória de Gisele de Andrade Alves, devido o risco a si e a terceiros.
(...)
(TJES - Agravo de Instrumento nº 43169000072 - Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 02/05/2017). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/2001. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso deduzido na exordial refere-se a pedido de internação compulsória de dependente químico que não teve êxito em tratamentos extra-hospitalares, versando o pleito, portanto, sobre a tutela do direito à saúde, que corresponde a dever comum das entidades federativas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 2. A Lei nº 10.216/2001, que versa sobre a proteção das pessoas com transtornos mentais, prevê, tal como assentado pelo julgador primevo, ser excepcional a medida de internação, apenas tendo lugar diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares e recomendação médica materializada em laudo circunstanciado (artigos 4º e 6º). 3. O paciente cuja internação fora prescrita por dois profissionais médicos desde o final do ano de 2016 padece de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID 10 F19), extraindo-se dos laudos presentes nos autos indicação quanto a haver risco de suicídio e apresentar o paciente quadro de agressividade com potencial lesão a seus familiares.
4. O material que consta dos autos evidencia suficientemente a necessidade da medida extrema de internação compulsória, quadro que, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, autoriza a concessão do provimento urgencial. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005232, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)